Tribunal: TJSP
Processo: 1009470-05.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Descontos em benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Réu comprovou a contratação do empréstimo mediante instrumento de adesão subscrito pela requerente – Crédito disponibilizado – Uso reiterado do cartão – Regularidade das operações que elide a caracterização de indébito e

Ementa:
APELAÇÃO – Descontos em benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Réu comprovou a contratação do empréstimo mediante instrumento de adesão subscrito pela requerente – Crédito disponibilizado – Uso reiterado do cartão – Regularidade das operações que elide a caracterização de indébito e de dano moral – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009470-05.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARIA
APARECIDA PEREIRA DA SILVA GALDINO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009470-05.2019.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009470-05.2019.8.26.0606
Apelante: Maria Aparecida Pereira da Silva Galdino
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Suzano
Voto n. 10574
APELAÇÃO
Descontos em benefício previdenciário
referentes à reserva de margem consignável (RMC) para
cartão de crédito Sentença de improcedência Recurso
da autora Réu comprovou a contratação do empréstimo
mediante instrumento de adesão subscrito pela requerente
Crédito disponibilizado
Uso reiterado do cartão

Regularidade das operações que elide a caracterização de
indébito e de dano moral Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por Maria Aparecida Pereira da Silva Galdino em face de
Banco BMG S.A.
A autora aduz auferir renda de aposentadoria sobre a
qual recaem empréstimos consignados. Todavia, sustenta que, além
das parcelas dos mútuos, vêm sendo descontados valores
concernentes à rubrica “reserva de margem consignável” (RMC),
obrigação esta que afirma não haver contraído. Assim, requer a
procedência da ação para que seja declarada a inexistência da
contratação de RMC, condenando-se o banco réu à repetição de
indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009470-05.2019.8.26.0606 -Voto no
3
Em sentença às fls. 125/130, o douto Juízo a quo julgou
improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Em
razão da sucumbência, consignou que a requerente deverá enfrentar
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 2.000,00, ressalvada a gratuidade da justiça.
Inconformada, apela a demandante às fls. 134/155,
alegando que: (i) não solicitou a inclusão de reserva de margem
consignável (RMC); (ii) o instrumento contratual juntado é diverso da
operação
questionada;
(iii)
as
obrigações
contratuais
são
incompreensíveis; (iv) sofreu danos morais, que devem ser
compensados.
Requer a reforma da r. sentença e a invalidação do
contrato, além da condenação do requerido a restituir em dobro os
valores amortizados, bem como a pagar indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 158/164.
É o relatório.
A irresignação não merece prosperar.
Não passa despercebido que a autora, na peça
vestibular, não nega a obtenção de empréstimo consignado ou a
fruição do crédito disponibilizado. Ao contrário, os fatos narrados dão
conta de que lhe teria sido imposta a denominada “venda casada” de
contrato de cartão de crédito, o qual, se utilizado, ensejaria descontos
no benefício previdenciário.
Depreende-se que, aos 07.12.2015, a demandante
aderiu ao serviço referente à reserva de margem consignável para
utilização de cartão de crédito, vinculado ao benefício previdenciário n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009470-05.2019.8.26.0606 -Voto no
4
1487142894, sendo à época estipulado o importe de R$ 41,71 para
pagamento mínimo da fatura, consoante informações extraídas do
termo de adesão de fls. 59/60 e da cédula de crédito bancário de fls.
61/64, ambos assinados.
Naquela ocasião, a postulante teve ciência das taxas de
juros mensal (3,36%) e anual (49,49%) e solicitou saque da importância
líquida de R$ 1.129,64 (fls. 61).
Consoante a cláusula VIII do termo de adesão, com a
assinatura do instrumento, a contratante autorizou “a sua fonte
empregadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a
realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em
favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor
mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora
contratado” (fls. 59).
Frise-se que referidos instrumentos se encontram
acompanhados de cópia da cédula de identidade da aderente (fl. 65),
comprovante de endereço (fls. 66/67) e extrato do benefício (fl. 68).
Afora isso, colhe-se que o crédito contraído, no importe
de R$ 1.129,64, foi liberado em conta corrente, em dezembro de 2015,
sob a denominação de “saque autorizado” (fls. 69 e 117). Resta
inconteste a transferência realizada na conta corrente da autora, que,
por sua vez, deixou de trazer aos autos extratos do período para
demonstrar eventual irregularidade.
Tanto a contratante estava ciente do serviço, que
realizou inúmeras compras entre dezembro de 2015 e novembro de
2019, conforme demonstrado às fls. 85, 87, 88, 90, 97, 98, 101, 109 e
116. O uso reiterado do cartão, por si só, elide a arguição de erro ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009470-05.2019.8.26.0606 -Voto no
5
dolo, bem como a alardeada incompreensão dos termos avençados.
Por sua vez, a alegação que referido contrato não condiz
com a operação questionada não encerra nenhuma relevância. Em
primeiro lugar, porque não consta a existência outro vínculo entre as
partes que não seja a avença demonstrada na contestação. Em
segundo, porque os documentos trazidos pelo réu comprovam a
adesão ao cartão de crédito consignado e a fruição de seus benefícios,
mostrando-se de somenos importância, nesse contexto, a diferença
entre a numeração do instrumento de fl. 20, trazido pela demandante,
e a numeração da cédula de crédito bancário de fls. 61/64,
devidamente assinada.
Bem assim, diante desses robustos elementos, não há
que se falar que o cartão de crédito tenha sido enviado sem prévia
solicitação. Tampouco se afigura crível a versão de que a consumidora
não teria compreensão dos termos ajustados, que se mostram
bastante claros e objetivos, especificando o valor da parcela avençada,
bem como a forma de disponibilização do crédito.
Também por isso, não se vislumbra irregularidade na
ausência de previsão de prazo para liquidação da dívida. Afinal, uma
vez que o titular efetua pagamentos em cifras variáveis, não há como,
a partir de determinada transação de saque ou compra, fornecer
números fixos de parcelas. A dívida, vale dizer, oscila mês a mês em
razão da predisposição do consumidor em solver maior ou menor
parcela de sua obrigação.
Nada há, por conseguinte, que justifique o afastamento
da validade do contrato entabulado, tratando-se de hipótese prevista
em Instrução Normativa do INSS (IN INSS/PRES n. 28 de 16.05.2008,
alterada pelas instruções normativas 33, 37, 39, 43, 80 e 89) para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009470-05.2019.8.26.0606 -Voto no
6
autorização de constituição de RMC em benefício previdenciário.
A propósito, assim dispõe a Lei n. 10.820/2003, alterada
pela Lei n. 13.172/2015:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência
Social
poderão
autorizar
o
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e
autorizar, de forma irrevogável e irretratável,
que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS. (...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados
no caput não poderão ultrapassar o limite de
35% (trinta e cinco por cento) do valor dos
benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por
meio do cartão de crédito”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009470-05.2019.8.26.0606 -Voto no
7
Em face desse cenário, a prova coligida demonstra
seguramente a adesão, bem como que a autora compreendeu o
funcionamento da operação, razões pelas quais não há que se cogitar
de repetição de indébito, lesão de ordem extrapatrimonial ou
conversão de RMC em empréstimo padrão.
Daí porque a irresignação não se sustenta, mostrando-
se acertada a improcedência declarada pela nobre magistrada.
Permanecendo sucumbente em Segundo Grau, atribui-
se à autora o dever de pagamento de honorários recursais, em prol dos
patronos do réu, no importe de R$ 700,00 (art. 85, §§8o e 11, do CPC),
observada a concessão de justiça gratuita.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora